Tribunal: TJPA
Processo: 0003669-15.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003669-15.2019.8.14.0104

APELANTE: CLEIDSON MACIEL PEDRAGA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003.
REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA FIXADA PAUTADA NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REGIME DE PENA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO. DETRAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.

1.

A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

2.

Uma vez que
o magistrado, ao determinar o regime semiaberto para a pena fixada em 03 (três) anos de reclusão, não levou em consideração unicamente o
quantum
de pena, mas também o fato de o réu ser reincidente e apresentar circunstâncias judiciais desfavoráveis, não cabe a sua modificação, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

3.

Inviável proceder-se a detração da pena na presente via, ficando está a cargo do juízo da execução. Detração que em nada iria impactar no regime de pena, vez que fixado em critérios objetivos e subjetivos do réu.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ___ Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___e do mês de ___________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ___ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003669-15.2019.8.14.0104

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE BREU BRANCO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CLEIDSON MACIEL PEDRAGA

ADVOGADO: SAMUEL RIBEIRO - Def. Público

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLEIDSON MACIEL PEDRAGA
,
por meio do Órgão da Defensoria Pública,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Breu Branco, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 14,
“caput”
da Lei nº 10.826/03 (crime de porte de arma de fogo de uso permitido), ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra os autos que, no dia 09/05/2019, por volta de 18h45min., o acusado Cleidson foi preso em flagrante pelo fato de estar portando arma de fogo de uso permitido.

Consta que, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina pelas ruas, no afã de localizar os criminosos que assaltaram dois postos de gasolina, oportunidade em que avistou os nacionais Cleidson e Vagner em atitudes suspeitas, razão pela qual seguiram em busca de Cleidson (que havia se evadido para um bar), local onde encontraram 01 (um) revólver calibre 38, da marca Taurus, nº FZ724585, contendo 06 (seis) munições intactas, tendo o réu confessado ser de sua propriedade.

Após recebimento da denúncia e regular instrução do feito, o réu foi condenado nas sanções já aqui descritas (sentença Id 9416796), decisão contra a qual se insurge a defesa do réu onde, em suas razões (ID 9716798). requer a reforma da pena base ao mínimo legal, sob a alegação de que os vetores previstos no art. 59, do CP, não foram corretamente analisadas, além de pedir a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, bem como que seja feita a detração da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento total do presente apelo (ID 9716799).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo se manifestou pelo
“conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo, por total falta de amparo legal.”
textuais (ID 9716800)

É o relatório.

À revisão.

Belém, 13 de fevereiro de 2022.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço.

Uma vez que a materialidade e autoria não foram objetos do presente recurso, tem-se como provados.

A defesa do recorrente se insurge contra a pena base aplicada, argumentando que esta foi fixada muito além do limite devido, razão pela qual pleiteia sua redução para seu mínimo legal.

Antes de mais, insta frisar que é de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. REVOLVIMENTO. FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) III - Para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, a saber: culpabilidade; antecedentes; conduta social; personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no presente caso.
(...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 122.370/PA, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020)
destaquei.

Para melhor análise, transcrevo trecho da sentença, na parte que interessa:

“(...) CONDENO o réu CLEIDSON MACIEL PEDRAGA, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto nos art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.

Passo à dosimetria da pena em relação ao acusado.

Na primeira fase de fixação da pena, observo que a
culpabilidade do réu é exacerbada, em razão dos motivos justificados pelo acusado, onde planejava colocar em prática crime contra a vida
; O réu possui antecedentes criminais, contudo, deixo de valorá-lo nesta fase da dosimetria, posto que será reconhecido como circunstância agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal. Quanto a
conduta social, a reiteração no cometimento de crimes, mesmo já tendo contra si uma sentença condenatória, faz crer este Juízo que o réu continua mantendo sua conduta de maneira reprovável, merecendo, desta forma, o recrudescimento da pena
. Não há elementos para se aferir sobre a personalidade do réu. Os motivos são os inerentes ao tipo. As circunstâncias são normais à espécie delitiva. O crime não gerou graves consequências na sociedade. Não há que se falar em comportamento da vítima.

Atento as condições do art. 59, do Código Penal, não havendo circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo-lhe como pena base 03 (três) anos de reclusão.

Reconheço a existência da circunstância agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do Código Penal, considerando a condenação anterior do acusado, contudo, compenso-a com a circunstância atenuante da confissão e com a menoridade relativa, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, mantendo a pena no mesmo patamar fixado.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, torno então a pena definitiva aplicada ao réu no patamar de 3 (três) anos de reclusão.”

Noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria considerou, fundamentadamente, dois vetores judiciais desfavoráveis ao réu, de forma que a exasperação da pena-base em um ano acima do mínimo legal se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como militam em desfavor do apelante circunstâncias judiciais, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que ele se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Quanto ao pedido de modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque o magistrado, ao determinar o regime semiaberto para a pena fixada em 03 (três) anos de reclusão, não levou em consideração unicamente o
quantum
de pena, mas também o fato de o réu ser reincidente e possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que é totalmente viável, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por derradeiro, inviável proceder-se a detração da pena na presente via, ficando a cargo do juízo da execução, sendo necessário frisar, contudo, que no presente caso, mesmo que o magistrado tivesse aplicado a detração da pena, em nada influenciaria no regime de cumprimento, vez que este, como já disse, fora influenciado por outros fatores, tais quais, a reincidência.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA),

de

de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/08/2023